Tribunal: CARF
Processo: 10880.727050/2018-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.727050/2018-61
RESOLUÇÃO
1301-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KLABIN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso, permanecendo os autos nesta 1a Seção, até que seja julgada a lide em
definitivo e realizada a liquidação no processo n° 10940.900626/2018-99. Este julgamento seguiu
a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 1301-
001.271, de 10 de outubro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10880.725866/2018-50,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Ausente a conselheira Eduarda Lacerda Kanieski.

RELATÓRIO

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Fl. 293
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727050/2018-61
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que denegara/acolhera em parte o Pedido
de Restituição apresentado pelo Contribuinte. O pedido é referente a pagamento indevido e/ou a
maior de IRPJ/CSLL.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
1.
COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria
efetuado o pagamento indevido ou maior que o devido. Deixando de fazê-
lo, a compensação não pode ser homologada.

Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição. Ao
final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
Conhecimento
A Recorrente foi cientificada da decisão proferida pela DRJ em 13.01.2021,
conforme Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (fls. 154), portanto
o Recurso Voluntário interposto em 12.02.2021, conforme Termo de
Análise de Solicitação de Juntada (fls. 156), é tempestivo e, por preencher
os demais pressupostos processuais, deve ser conhecido.

Fl. 294
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727050/2018-61
3
Mérito
O litígio tem escopo definido, decorre do não deferimento do PER no
39809.27826.280218.1.2.04.9377, lastreado em pagamento indevido ou a
maior de estimativa de CSLL, no valor de R$ 4.153,63, relativa agosto de
2013, efetuado por empresa sucedida por cisão.
Alega a Recorrente que o crédito tem origem em pagamento a maior
efetuado pela empresa Florestal Vale do Corisco S/A, cuja análise é tratada
no PAF no 10940.900626/2018-99.
De fato, assiste razão à Recorrente, o presente processo tem relação de
prejudicialidade com aquele, pois se restar configurada a existência do
crédito naquele, há de ser reconhecido o crédito em favor da Recorrente
na proporção do patrimônio cindido.
Verifica-se, contudo, no site do CARF1, que a 2a Turma da 4a Câmara desta
1a Seção de Julgamento, em sessão de julgamento ocorrida em 17.11.2021,
nos termos da Resolução no 1402-001.607, entendeu por unanimidade de
votos em converter o julgamento do Recurso Voluntário, interposto no PAF
no 10940.900626/2018-99, em diligência para que a autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo providenciasse:
a) a verificação, à vista da escrituração contábil da contribuinte, dos valores
inseridos nas planilhas, especificamente no que diz respeito ao mês de
agosto de 2013, CSLL por estimativa.
b) confira, confirmando ou retificando, os valores de depreciação acelerada
apurados pela recorrente.
c) ateste a efetividade e comprovada existência, posse e utilização dos bens
que possibilitaram à recorrente refazer suas depreciações, utilizando taxas
mais altas (acelerada).
d) verifique se a atividade da empresa, o rol de bens e as taxas utilizadas
estão de acordo com as normas previstas na legislação permissiva da
depreciação acelerada, no caso, artigos 305/323, do RIR/1999, então
vigente.

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarJurisprudencia/consultarJurisprudenciaCarf.jsf
<consulta em 27.12.2023, 17h34min>

Fl. 295
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727050/2018-61
4
e) intimação da contribuinte para que traga aos autos todos os documentos
comprobatórios.
f) requisite a apresentação de quaisquer outros documentos ou informes
entendidos necessários.
g) ao final elabore relatório circunstanciado da diligência, dele dando
ciência à contribuinte para que, querendo, exclusivamente sobre ele se
manifeste no prazo de trinta dias.
De fato, não obstante o processo principal (PAF no 10940.900626/2018-99)
e o decorrente (presente processo) terem sido distribuídos a relatores
distintos, deve se reconhecer a vinculação dos feitos e determinar o
sobrestamento deste processo até que seja proferida decisão
administrativa definitiva no processo principal, sob pena de haver
redundância de procedimentos de diligência neste e naquele processo e,
principalmente, para se evitar julgamentos conflitantes.
Assim, apenas após o julgamento em definitivo da lide instaurada no
processo principal e a consequente liquidação da compensação
eventualmente deferida será possível retomar o julgamento do presente
Recurso Voluntário, devendo os autos aguardar essa condição para retorno
a julgamento.
Dessa forma, voto por sobrestar o julgamento do presente Recurso
Voluntário, permanecendo os autos nesta 1a Seção, até que seja proferida
decisão administrativa definitiva e liquidação do procedimento em
tramitação no PAF n° 10940.900626/2018-99, em razão da existência de
relação de prejudicialidade entre esse e o processo sob análise.

Fl. 296
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.273 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.727050/2018-61
5
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de sobrestar o julgamento do
recurso, permanecendo os autos nesta 1a Seção, até que seja julgada a lide em definitivo e
realizada a liquidação no processo n° 10940.900626/2018-99.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 297
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13243.DKZY. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 10/02/2025 15:35:48 por Rafael Taranto Malheiros.
Documento assinado digitalmente em 10/02/2025 15:35:48 por RAFAEL TARANTO MALHEIROS.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP17.0325.13243.DKZY
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
F36F7F1CBF9B5B40BAFD9BFAC419D9DB4804BBA3B34BEEDD2B1A0069232AE69B
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10880.727050/2018-61. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.